Tribunal: TJDFT
Processo: 0710493-71.2024.8.07.0005
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
PENAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. AÇÃO PENAL PÚBLICA. DESACATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o Apelante como incurso nas penas do artigo 331 do Código Penal. A pena privativa de liberdade foi fixada em 6 (seis) meses e 26 (vinte e seis) dias de detenção. Regime inicial semiaberto, em face dos maus antecedentes.
2. Narra a denúncia (ID 80131643): que no dia 18 de junho de 2024, por volta das 20h06, por meio de mensagens enviadas pelo WhatsApp, o DENUNCIADO, de modo voluntário e consciente, desacatou funcionária pública no exercício da função. Nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, após tentativa de citação e intimação referente ao PJE 0707077-95.2024.8.07.0005, o denunciado desacatou a Oficial de Justiça Andrezza de Oliveira Mota ao enviar mensagens com os seguintes dizeres: “tira foto da sua buceta de frente e dá sua bunda de traz”; “seu otário”; “fila de uma puta e filho de um corno”; “fila da puta”. Além de enviar a foto de uma arma de fogo para vítima, na mesma oportunidade, como forma de intimidação.
3. Na audiência de instrução e julgamento a denúncia foi recebida; em seguida, apresentada defesa preliminar oral, colhido o depoimento da vítima, procedeu-se ao interrogatório do Réu/Apelante e, ao final, o Ministério Público apesentou Alegações Finais orais (ID 80131658). As Alegações Finais da Defesa foram encartadas no ID 80131662.
4. Sentença condenatória proferida no ID 80131663.
5. Recurso de Apelação interposto pelo Réu/Apelante no ID 80608285. Nas razões, não suscitou questão preliminar. No mérito, pugnou pela absolvição, nos termos do artigo 386, incisos V e VII, do CPP, aduzindo ausência de prova idônea para sustentar o decreto condenatório; subsidiariamente e, na hipótese de manutenção da condenação, pugnou pela redução da pena e fixação do regime aberto.
6. Contrarrazões do Ministério Público no ID 80131671. No parecer Ministerial do Segundo Grau foi reiterado o pedido de não provimento do recurso (ID 80763420).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
7. As questões em discussão estão a restritas averiguar se a prova no inquérito policial e na instrução do feito são suficientes para alicerçar o decreto condenatório, se o quantum da pena foi corretamente imposto, e se o Apelante faz jus ao cumprimento da pena no regime aberto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
8. Na ausência de questão preliminar, passo à análise do mérito do recurso. Observo que os elementos de prova colhidos na fase administrativa (Inquérito Policial no 855/2024-16a DP) foram confirmados na instrução processual, e demonstram com clareza a materialidade e a autoria do delito. Vale ressaltar que o Apelante confessou ter proferido ofensas contra a vítima, mas justificou sua conduta aduzindo que confundiu a ofendida com outra pessoa. A tese da Defesa não encontra suporte na prova dos autos, considerando que a vítima se identificou para o Apelante, conforme demonstram os prints de mensagens encartados no ID 80131629. As provas documental e oral carreadas para os autos formam um acervo de provas coeso, harmônico e indene de dúvidas acerca da existência do delito e da sua autoria. Por conseguinte, entendo que o Ministério Público logrou êxito em demonstrar que o Apelante desacatou servidora pública no exercício da função. A ação delituosa foi dolosa. No que concerne à dosimetria, entendo que o julgador agiu com precisão. A exasperação da pena na primeira fase foi correta, em face de uma condenação definitiva anterior observada na FAP. A circunstância atenuante da confissão foi efetivamente aplicada na segunda fase. Ausentes causas de diminuição e aumento da pena. Registra-se que as circunstâncias judiciais não permitem a fixação do regime aberto, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou sua suspensão, nos moldes do artigo 77 do Código Penal. Por fim, a reparação mínima dos danos morais foi imposta atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO
9. Apelação conhecida e desprovida.